Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Remessa necessária em mandado de segurança que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que profira decisão no processo administrativo de autoria da parte impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prazo para resposta em requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é o instrumento processual idôneo para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra violações praticadas com ilegalidades ou abuso de poder por parte de autoridade.
4. Constitui direito líquido e certo a duração razoável do processo administrativo, sendo assegurados os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.
5. Nos termos do artigo 49 da Lei n° 9.784/1999, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
6 Nos termos dos artigos 168, caput e §1o, e 173 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou em que tenha interesse funcional, compreendendo a apresentação de requerimento, pedido de reconsideração, recurso ou qualquer outra manifestação necessária à defesa de seus direitos, tendo a administração o prazo de 5 dias para despachar e 30 dias para decidir, a partir da data do protocolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reexame necessário admitido e desprovido. Sentença confirmada.
Tese de Julgamento: "A demora injustificada na análise do pedido administrativo, com a extrapolação dos prazos legais, impõe a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora analise o pedido e profira decisão.".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 14, §1o; Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei Complementar Distrital n° 840/2011, arts. 168, caput e §1o, e 173.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859209, 07089615720238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024; TJDFT, Acórdão 1816671, 07072683820238070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024; TJDFT, Acórdão 1241475, 07044237220198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.